Tribunal: TJSP
Processo: 1006518-03.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da consumidora – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da consumidora – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento do prêmio - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido*